Tribunal: TJMT
Processo: 0000136-43.2016.8.11.0102
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000136-43.2016.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDEMIR DE JESUS FAGUNDES - CPF: 807.245.821-34 (APELANTE), ARLINDO JOSE VOGEL - CPF: 385.828.729-68 (ADVOGADO), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), AGUAS DE VERA S.A. - CNPJ: 06.200.062/0001-23 (APELADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), CAROLINA PAULA RIBEIRO - CPF: 125.222.146-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO –
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – REVISIONAL DE CONSUMO
– ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA MENSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA DEMANDADA – FATURAS DEVIDAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Inexistindo provas de que as cobranças exorbitantes são decorrentes da falha na prestação de serviços de abastecimento de água pela concessionária requerida, não há que se falar refaturamento de faturas e no dever de indenizar.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000136-43.2016.8.11.0102

APELANTE:

VALDEMIR DE JESUS FAGUNDES

APELADA:

ÁGUAS DE VERA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALDEMIR DE JESUS FAGUNDES
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Vera/MT,
Dr. Victor Lima Pinto Coelho
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada no.
0000136-43.2016.8.11.0102,
ajuizada em desfavor de
ÁGUAS DE VERA S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 1
0% sobre o valor atualizado da causa, ressalva a inexigibilidade (CPC, art. 98, § 3o, CPC).

Inconformada, a apelante defende em suas razões que
“
a r. sentença de piso merece reforma, vez que teve o valor do consumo de água de sua residência, fornecida pela apelada, no período de 03/2015 a 09/2015, contudo, os valores apresentaram um aumento desproporcional no consumo, a partir do mês 10/2015, sem razão aparente”
(sic).

Assevera que “
no mês de setembro/2015, a apelada compareceu à sua residência e, por sua própria decisão, trocou o aparelho de hidrômetro existente, alegando existir problemas, todavia, coincidentemente, a partir da troca do hidrômetro, o consumo da sua unidade consumidora mais que duplicou, sem que houvesse mudança na rotina da sua residência”
(sic).

Argumenta que “
durante a instrução processual, o magistrado deferiu a prova pericial, nomeando perito para elaborar o laudo pericial do hidrômetro, que fora colocado na sua residência pela apelada, porém, a mesma desistiu da produção da prova pericial, por ter discordado do valor dos honorários apresentados pelo perito, precluindo seu direito de prova”
(sic).

Aduz que
“
tendo em vista o fato da presente ação se tratar de uma relação de consumo e o ônus da prova ter sido invertido, pela hipossuficiência do apelante, incumbe à parte apelada provar que os valores cobrados realmente foram consumidos”.

Enfatiza que “
a apelada não conseguiu produzir tal prova, limitando-se a juntar aos autos o histórico de consumo do apelante, que não comprova o consumo real da unidade consumidora, que deveria ser provado pela prova pericial”
(sic).

Afiança que
“o vício na prestação de serviço está justamente no consumo marcado pelo hidrante e não no relatório apresentado, que apenas retrata o consumo indevido que o hidrante registrou de forma equivocada”
(sic).

Declara que “
no caso em tela, não restam dúvidas que a apelada agiu com negligência e com desídia, quanto à adoção das medidas ao seu alcance para prestar um serviço com padrões de qualidade e regularidade adequados à sua natureza”
(sic)
.

A par desses argumentos, inicialmente pede que o presente recurso seja recebido também no efeito suspensivo, e no mérito propriamente dito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial (Id. 209409758).

A parte apelada ofertou contrarrazões, arguindo, em preliminar, sobre a violação ao princípio da dialeticidade, e no mérito, pede o desprovimento do recurso (Id. 209409761).

Preparo recolhido no Id. 209580959.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente,
a parte autora apelante pleiteia que o apelo seja recebido pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Quanto à preliminar suscitada na peça contrarrecursal, tenho que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a autora apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão, pelo qual
rejeito
a prejudicial em voga.

Não havendo outras questões preliminares, passo à análise do mérito.

Cinge-se dos autos que
VALDEMIR DE JESUS FAGUNDES
ajuizou a presente ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e pedido de antecipação de tutela em desfavor de
ÁGUAS DE VERA S/A
,

alegando, em síntese, que reside na Rua E
usébio de Queiroz, no. 905, Bairro Princesa Isabel, Vera/MT, desde 09/2003, onde recebe mensalmente as suas contas de água.

Afirma que no período de 03/2015 a 09/2015 as contas de consumo da sua residência apresentadas pela empresa requerida vieram dentro da normalidade, contudo, a partir de 10/2015 a 02/2016, houve um aumento desproporcional ao consumo de uma pequena residência de 05 pessoas.

Argumenta que no mês de setembro/2015 a empresa requerida compareceu à residência dela e por sua própria decisão, trocou o aparelho de hidrômetro existente, alegando existir problemas.

Afirma que o aumento súbito e desproporcional no consumo de energia de sua residência, a partir de outubro/2015, aconteceu após a troca do hidrômetro feita pela empresa requerida, e que, após entrar em contato com a mesma, foi realizada uma vistoria constatando não existir problemas de vazamento na casa que justificasse o valor excessivo.

Diz que fez inúmeras tentativas de conseguir que empresa requerida resolvesse o problema, sem sucesso, vez que alega que o problema é do consumidor, pois seria no interior da residência, contudo, foi feito a vistoria, não encontrou nenhum vazamento ou problema no interior da residência que pudesse estar gerando este consumo excessivo.

A par desses argumentos, pediu o deferimento da tutela antecipada, para que não seja suspenso o fornecimento de água até o julgamento final do litígio. E no mérito, a procedência dos pedidos para que sejam refaturadas as contas dos meses de outubro/2015 a fevereiro/16, pela média dos últimos 12 meses; a reparação e troca do hidrômetro; a condenação da requerida ao pagamento da indenização no valor equivalente a 40 (quarenta salários mínimos); e a condenação em honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Após regular tramitação da demanda, o Magistrado

a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, cujos termos são agora questionados por meio do presente apelo, repisando os argumentos expostos na exordial.

Pois bem. Inicialmente faz-se necessário apontar a existência de relação de consumo entre as partes, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, estatuídos nos artigos 2o e 3o do CDC.

A pretensão autoral consiste na revisão dos valores cobrados nas faturas de água da autora referentes aos meses de outubro/2015 a fevereiro de 2016, pela média dos últimos 12 meses, bem como na condenação da requerida ao pagamento a título de indenização por danos morais pela cobrança indevida.

Por sua vez, a requerida apelada alega que as faturas são completamente devidas, não havendo que se falar em erro na medição do hidrômetro.

No caso em tela, ao analisar os autos, constata-se que o juiz nomeou um perito judicial para realizar perícia no hidrômetro da parte autora (Id. 209409748 – pág. 85), contudo, considerando o valor dos honorários periciais excessivo, a demandada requereu a substituição da perícia pela inspeção no hidrômetro, para avaliar possíveis falhas no aparelho medidor quanto ao consumo do período reclamado pela parte autora, pedido esse que foi indeferido pelo Magistrado (Id. 209409748 - pág. 152), e manteve a perícia.

Em razão disso, a requerida desistiu da prova pericial no hidrômetro (Id. 209409748 - pág. 156), e juntou o histórico das faturas, arguindo pela improcedência do pedido inicial, visto ser de responsabilidade do próprio usuário a forma que utiliza do serviço prestado por ela, o qual inclusive sempre foi fornecido com excelência.

Já a parte autora manifestou nos autos, requerendo o
julgamento antecipado da lide
, não impugnando o histórico de consumo juntado pela requerida (Id. 209409748 - pág. 157).

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o Magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“(...) Conforme se vê, a inversão do ônus da prova, como princípio facilitador de defesa não traduz, de per si, a facilitação da procedência do pedido formulado pelo consumidor, devendo as partes atuarem com lisura e instruírem o feito com documentos hábeis a corroborar suas alegações.

In casu, porém, apesar de o autor ter ventilado exorbitância no faturamento do consumo de água, o que, segundo ele, ensejaria o dever de reparar os dissabores alegados à inicial, não replicou a argumentação delineada na peça defensiva, tampouco impugnou o histórico de consumo encartado à ID. 60926408, fls. 156/ss., o que, vale dizer, poderia lhe ter sido útil. (...)”

Logo, como bem decidiu o Magistrado, “
não há falar-se em discrepância no consumo faturado, o que revela a inexistência de vício na prestação do serviço da ré e afasta o dever de indenizar”.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DANO MORAL -
CONSUMO DE ÁGUA – FATURAS EXORBITANTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDEMONSTRADA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE
- PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Inexistindo provas de que as cobranças exorbitantes são decorrentes da falha na prestação de serviços de abastecimento de água pela concessionária requerida, não há que se falar no dever de indenizar
.
”
(TJ-MT 10365466720198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/12/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2022)

Diante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e, por consequência,
majoro
os honorários recursais de

10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024